Tribunal: TJPA
Processo: 0007170-10.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007170-10.2017.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAQUEL LOPES MOREIRA, PRESIDENTE DA COMISSAO DA EMPRESA ORGANIZADORA CONSULPLAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA
CONSIDERADA INAPTA NA FASE DE
AVALIAÇÃO DE
EXAMES MÉDICOS.
DIAGNÓSTICO
DE ABAULAMENTO CIRCUNFERENCIAL DIFUSO DO DISCO

INVERTEBRAL DE L4-L5 QUE NÃO A IMPEDE DE REALIZAR QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE

FÍSICA. PATOLOGIA
QUE NÃO INABILITA A CANDIDATA
.

PRINCÍPIO
S
DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA.

DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA E EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS

ESTABELECIDOS NO EDITAL DO CONCURSO.
CABIMENTO DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO JUDICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1 –

A administração pública deve se pautar pelos princípios da legalidade e isonomia. Ademais, em decorrência do princípio da legalidade,
é aplicado aos concursos públicos o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que afirma, em síntese, que a administração pública e
todos os concorrentes inscritos no certame estão obrigados a tudo o que estiver disposto no edital
,
não cabendo, portanto, interpretações extensivas.

2 –
No presente caso,
a candidata tem o diagnóstico de um
abaulamento discal
, restando comprovado por meio de laudos médicos de especialista a supracitada está em plenas condições para o exercício da função de bombeira militar
.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (
Pa
),
21
de março
de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/
Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar, proposta por Raquel Lopes Moreira, em face do Presidente da Comissão Organizadora da CONSULPLAN e do Estado do Pará.

Conforme se depreende dos autos, a autora foi aprovada na primeira fase do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, tendo sido considerada inapta na fase de avaliação de exames médicos, sob a alegação de estar acometida de hérnia de disco. Acrescentou que apesar de ter apresentado recurso administrativo, este não logrou êxito.

Afirmou que a banca examinadora interpretou o exame médico de maneira equivocada, uma vez que não possui qualquer problema de hérnia de disco, mas sim um “abaulamento circunferencial difuso do disco invertebral de L4-L5, exercendo contato contra face ventral do saco dural e determinando discreta redução dos espaços foraminais”, e que isto não caracteriza hérnia de disco. Por estes motivos ajuizou ação cautelar, requerendo liminarmente a sua manutenção no curso de formação e, no mérito, requereu a procedência da ação para que seja reconhecido o equívoco da banca examinadora ao declarar a candidata inapta.

Em análise ao pedido liminar, o MM. Juízo
a quo
deferiu a tutela pretendida.

O Estado do Pará apresentou contestação, requerendo o julgamento improcedente dos pedidos, bem como a reconsideração da decisão que deferiu a tutela provisória. Informou, também, a interposição de Agravo de Instrumento (nº 0007935-37.2017.814.0000).

Conforme ID nº 5487344, o Agravo de Instrumento foi julgado pelo conhecimento e não provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedentes os pedidos pleiteados na inicial.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, reiterando a legalidade do ato administrativo que tornou inapta a candidata, que houve violação ao princípio da isonomia e da separação dos poderes diante da intervenção do judiciário em questão de competência administrativa. Requerendo, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença prolatada afim de declarar a legalidade do ato que tornou a candidata inapta.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 5487348), informando que finalizou o curso de formação de praças em setembro de 2017 com o conceito de “muito bom” e sem qualquer intercorrência ocasionada por problema físico lombar que a impedisse de realizar suas atribuições no cargo. Requer que o recurso seja conhecido e improvido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A Constituição Federal, prevê que a administração pública deve atender a cinco princípios expressos em seu art. 37, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. Acerca disto, no que diz respeito ao princípio da Legalidade, sabe-se que a administração pública somente poderá atuar em conformidade com o que a lei determina.

Ademais, em decorrência do Princípio da Legalidade, é aplicado aos concursos públicos o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório que afirma, em síntese, que a administração pública e todos os concorrentes inscritos no certame estão obrigados a tudo o que estiver disposto no edital, sendo este conhecido como “a lei do concurso público”, não cabendo, portanto, interpretações extensivas.

Conforme se atesta nos autos, por meio de exames e laudos de médico Membro Titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia, ID nº 5487335 e ID nº 5487336, a candidata não possui restrição funcional e não tem diagnóstico de hérnia de disco, sendo identificado somente o abaulamento discal, opção que não está prevista no edital do concurso. Deste modo, o ato que a tornou inapta ao prosseguimento no certame acaba por violar os princípios da legalidade e da isonomia, uma vez que a trata de maneira desigual, penalizando a candidata que, conforme laudo médico de especialista, possui condições plenas para o exercício da função de bombeira militar.

Vejamos como se comporta a jurisprudência do STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - BRB – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - COMPETÊNCIA - VINCULO PRÉCONTRATUAL - JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO - BRB ESCRITURÁRIO – EXAME MÉDICO -
ABAULAMENTO DISCAL -ELIMINAÇÃO DO CERTAME - CAPACIDADE DE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES -

AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Da interpretação das normas inscritas nos incisos I e IX do artigo 114 da Constituição, decorre que, quando a lide versar sobre concurso público, a Justiça Comum será competente para processar e julgar as causas em que figure como parte sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta do Distrito Federal, tendo em vista que, nesses casos, a relação jurídica é anterior à formação do vínculo empregatício entre a entidade e o candidato. 2. Quando a formação do convencimento do magistrado observa o conjunto fático e probatório constante dos autos, a ausência de manifestação expressa sobre cada uma das provas juntadas pelas partes não configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal inscritos no artigo 5°, XXXV e LV, da Constituição da República. 3.
EMBORA O JUÍZO DE

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ESTEJA INSCRITO NO ÂMBITO DE

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A OBSERVÂNCIA DA

LEGALIDADE NA REALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS É COGENTE, RAZÃO

PELA QUAL AS FASES DOS CONCURSOS PÚBLICOS SUBMETEM-SE À APRECIAÇÃO DO

PODER JUDICIÁRIO SEM QUE HAJA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DO

PODERES. 4. O CONCURSO PÚBLICO VISA A SELECIONAR OS CANDIDATOS MAIS BEM

PREPARADOS PARA ASSUMIR AS FUNÇÕES PÚBLICAS, DE FORMA QUE A

REALIZAÇÃO DO CERTAME É ALICERÇADA SOBRE AS PREMISSAS QUE REGEM A

ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSIM, O PRINCÍPIO DA

PROPORCIONALIDADE CONSTITUI VETOR QUE TAMBÉM DEVE NORTEAR A

REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CONCURSO, ESPECIALMENTE QUANDO CONSIDERADO

QUE EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS PODEM IMPEDIR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES

PÚBLICAS POR PESSOAS QUALIFICADAS PARA FAZÊ-LO. 5. AINDA QUE O CANDIDATO

APRESENTE ALGUM EVENTO CLÍNICO OU FÍSICO PREVISTO COMO CONDIÇÃO

INCAPACITANTE NO EDITAL, SE A LIMITAÇÃO NÃO IMPOSSIBILITA O EXERCÍCIO DAS

FUNÇÕES INERENTES AO CARGO, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL A ELIMINAÇÃO DO

CONCURSO. 6. RECURSO DESPROVIDO.”
O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 114, I e IX, da Constituição. Defende que a Justiça do Trabalho detém a competência para processar e julgar o presente processo. O recurso não deve ser provido. Isso porque a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Comum julgar controvérsias acerca dos critérios para seleção de pessoal, definidos em edital de concurso público realizado por sociedade de economia mista. Veja-se, nessa linha, os

seguintes precedentes: ARE 677.487-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 609.389-AgR Min. Celso de Mello, este último assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL POR CONCURSO PÚBLICO ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL COMPETÊNCIA DA

JUSTIÇA COMUM FEDERAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2016. Ministro Luís Roberto Barroso Relator.

Cumpre salientar que a apelada finalizou o curso de formação de praças em setembro de 2017, sendo-lhe atribuído o conceito final de “muito bom”, com posterior lotação no 7º Grupamento de Bombeiro Militar de Itaituba, ocasião em que se constatou desempenho satisfatório desde o ingresso nas atividades operacionais, sem qualquer problema físico lombar que a impedisse de executar suas atribuições, conforme documentos anexos expedidos pela Diretoria de Finanças do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, ID nº 5487348.

Além disto, o apelante afirma violação da separação dos poderes diante da intervenção do judiciário em questão de competência administrativa, no entanto, é permitido ao judiciário o controle de legalidade.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONDUTAS LINEARES E IMPARCIAIS. NORMAS EDITALÍCIAS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA OU EXTENSIVA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
"O edital é a lei do concurso", que estabelece um vínculo entre a Administração e os candidatos
. 2. A finalidade principal do certame é propiciar a toda a coletividade igualdade de condições no ingresso no serviço público, sendo pactuadas normas entre os dois sujeitos da relação editalícia: a Administração e os candidatos, de modo que é defeso a qualquer candidato vindicar direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais adotadas no certame. 3. Hipótese em que a impetrante, ao se submeter ao concurso, concordou com as regras previstas no edital, não podendo agora, apenas por não ter preenchido os requisitos exigidos, insurgir-se contra a referida previsão. 4.
Esta Corte possui o entendimento de que as disposições previstas em edital de certame público estão inseridas no âmbito do
poder discricionário da Administração, o qual não está, porém, isento de apreciação pelo Poder Judiciário, se comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência.
5. É defeso ao Judiciário, entretanto, realizar interpretação restritiva ou extensiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da administração pública. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; RMS 47814/RS 1ª Turma; Rel. Min. GURGEL DE FÁRIA, Julgado em 24/11/2017).

Desta forma, não merece prosperar a tese do recorrente de que houve invasão do mérito administrativo, uma vez que, no caso em análise, o juiz se pautou na análise da legalidade do ato administrativo que tornou a candidata inapta, mesmo com a apresentação de todos os exames e laudos médicos exigidos pelo edital do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I. C.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 30/03/2022